Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-11.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019319-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL LODI - CPF: 015.404.171-82 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), DIONI EDUARDO BENTO DE CAMARGO - CPF: 027.766.791-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (ASSISTENTE), ELTON JOSE CARGNIN - CPF: 452.207.600-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – 1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERA JUNTADA DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFOSEG E RENAJUD – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2.
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 3. PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – RISCO DE PERIGO INERENTE AO TIPO PENAL – DANO NA VIATURA NÃO COMPROVADO – 4. PENA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – 5. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA EXECUÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Cediço que,
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021);

2.
O estado de embriaguez pode ser comprovado por qualquer meio de prova testemunhal, independentemente do exame de teor alcoólico (etilômetro). As declarações de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, no sentido de que o Apelante conduziu veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, aliadas ao teor do
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
, são provas suficientes a ensejar a condenação do réu pela autoria do delito previsto no art. 306,
caput
, do CTB
;

3. A periculosidade da conduta de trafegar em “zig-zag” (gerado pelo estado de embriaguez) se consubstancia no risco à segurança no trânsito, motivo pelo qual é ínsito ao tipo penal e incapaz de ensejar a exasperação da pena-base do réu. Além disso, se o órgão acusatório deixou de oferecer denúncia quanto a eventual crime de Dano, consignando a ausência de elementos mínimos que o demonstrassem, é inviável negativar as circunstâncias do crime de Embriaguez ao volante em decorrência do dano acarretado na viatura policial, já, que este não foi comprovado;

4. A pena de multa e a
penalidade de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
devem guardar proporção com a pena privativa de liberdade, caso contrário, impõe-se a readequação;

5. Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal (TJ-MT - APR: 00012588620168110039).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael Lodi,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 306,
caput
, do CTB
, à pena de
1 ano e 6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma restritiva de direitos, além de
90 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos e
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pelo período de

1 ano
(Id. 129296166).

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar de nulidade da sentença
, sob o argumento de que o magistrado teria produzido provas documentais após o encerramento da instrução processual, sem oportunizar o contraditório à defesa do réu, em afronta ao sistema acusatório. No
mérito
, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova e, vencido nessa tese, almejou a
pena-base no mínimo
legal; a fixação da quantidade de
dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
; a
redução da prestação pecuniária
substitutiva da pena privativa de liberdade; e a
redução do período de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor (Id. 132149679).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do apelo (Id. 135701168);
igualmente
, em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário a seguir (Id. 144936699):

“Apelação Criminal: Embriaguez ao Volante Artigo 306, § 1o, inciso II do CTB. – I Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade absoluta do processo em razão da juntada de documentos pelo magistrado sentenciante após o encerramento da instrução processual. – Inocorrência – No caso em comento, verifica-se que após superada autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante Rafael, o juiz sentenciante, juntou aos autos documentos extraídos dos sistemas INFOSEG e RENAJUD (Id n°.129296167-Pág. 01 e Id n°. 129296168- Pág. 01/03 e Id n°. 129296169-Pág. 01) o qual possui acesso em razão da sua condição de magistrado, apenas para embasar e fixar o valor da prestação pecuniária que foi aplicada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e não para discutir a configuração do delito. – Sendo assim, não há em que se falar em cerceamento de defesa, posto que os documentos encartados aos autos pelo juiz de piso não tratam sobre a ocorrência ou não do crime, sendo desnecessário o contraditório sobre os mesmos. – Há de se destacar ainda, que conforme mandamento do artigo 234 do Código de Processo Penal, tendo o Juiz notícia de documentação relevante, providenciará a juntada, independe de requerimento das partes, pois veja-se:
“Artigo 234 – Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.”
– Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês
“pas de nullité sans grief”
, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
– Portanto, tem-se que a nulidade levantada deve ser espancada de plano, porquanto não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade, na juntada de documentos pelo magistrado sentenciante após o encerramento da instrução processual, eis que procedida nos termos do art. 234 do CPP. – II Do Mérito: – 1) Pretendida absolvição do apelante Rafael do delito embriaguez ao volante, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – No caso em testilha, denota-se que o auto de constatação de embriaguez realizado no apelante Rafael (Id no. 129295265-Pág. 07/08) e o resultado do teste de etilômetro que se recusou a soprar (Id no. 129295265-Pág. 09) que foi realizado pelos policias militares Willian de Araújo Oliveira e Dioni Eduardo Bento de Camargo no momento da prisão em flagrante do apelante Rafael, aliado aos seus testemunhos (Id n°. 129296165-Pág. 01/02-Relatório de Mídias Digitais), se mostram suficientes para embasar o edito condenatório, sentença recorrida que não comporta reparo. – 2) Pleito pela revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante Rafael para que sejam todas penas fixadas no mínimo legal. – Improcedente –
In casu
, o princípio constitucional da individualização da pena exige que para cada caso em concreto, seja observada a figura típica e as circunstancias do crime, objetivas e subjetivas, para que a pena seja dosada na medida escorreita para cumprir suas finalidades, como fora realizado no caso em tela na fixação da pena-base. – De igual forma, às alegações de excesso nas penas da prestação pecuniária, multa e suspensão da habilitação para dirigir veículos, não prosperam, posto que no caso em comento inexiste a desproporcionalidade como sustentado pela defesa, não merecendo, portanto, acolhimento. – Assim, imperioso, que não há como prosperar o pleito defensivo de revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante Rafael para que sejam todas penas fixadas no mínimo legal, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

A defesa de
Rafael Lodi
arguiu preliminar de nulidade da sentença
alegando que,
“(...) abandonando a sua posição de imparcialidade, o magistrado, após apresentadas as alegações finais pelas partes, arvorou-se na atribuição exclusiva do órgão de acusação e pôs-se a produzir provas da condição financeira do acusado, com a nítida intenção de agravar a sua situação”
.

Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado como autor do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de
1 ano e 6 meses de detenção
, que foi substituída por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 40.000,00, a ser depositado, em até 30 (trinta) dias, em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop – CONSEG.

Para fixar o montante acima mencionado, o magistrado colacionou aos autos o resultado de consulta que realizou nos Sistemas Sinesp Infoseg, Rnajud e, ainda, à tabela fipe (consulta pública), por meio da qual constatou-se que o apelante é
“agricultor e empresário integrante do “Grupo Lodi”, forte aliança comercial de Sinop e região norte do Estado de Mato Grosso, sendo sócio proprietário de 05 (cinco) pessoas jurídicas com situação cadastral ativa (...)”
e, ainda, que ele é

“(...) proprietário de 10 (dez) veículos, dentre eles, carros e caminhonetes importadas, reboques e semirreboques”
.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que não ficou evidenciada a parcialidade do magistrado
a quo
, que se limitou a colacionar ao feito resultado da sua consulta, na condição de magistrado, aos sistemas Infoseg e Renajud.

Importante ressaltar que o Infoseg foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça e possui a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil (
https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/
).

Igualmente, o Renajud é
“(...) um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)”
(
https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/
).

Enquanto isso, a tabela fipe (desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, organização de direito privado sem fins lucrativos), é ferramenta de consulta pública que
“expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores, no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações”
(
https://veiculos.fipe.org.br/#:~:text=A%20Tabela%20Fipe%20expressa%20pre%C3%A7os,par%C3%A2metro%20para%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20ou%20avalia%C3%A7%C3%B5es
.)

Nesse contexto, evidente que o juiz utilizou as informações extraídas dos sistemas Infoseg e Renajud ou a consulta pública à tabela Fipe, apenas, como base para demonstrar a condição econômica do apelante, não como prova acerca da materialidade e/ou autoria do crime praticado pelo apelante, de modo que,
não constato a existência de cerceamento do direito de defesa

De qualquer forma,
in casu
, nenhum prejuízo foi demonstrado, pois, como é cediço
“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)”
(TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

Ou seja, sua real capacidade econômica para cumprimento ou não da prestação pecuniária imposta poderá ser discutida quando da execução da pena, perante o Juízo competente para tanto (Execução Penal).

Portanto, vê-se que a juntada do resultado das consultas realizadas pelo magistrado primevo não acarretou prejuízo ao apelante, o que, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, impede o reconhecimento da aventada nulidade.

A propósito
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Egrégia Câmara:

No dia 11.8.2020, por volta das 23h21min., na Avenida André Maggi, Jardim Boa Esperança, Sinop/MT.,
Rafael Lodi
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após regular instrução processual, foi condenado como autor do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de
1 ano e 6 meses de detenção
– substituída por uma restritiva de direitos –, em regime inicial
aberto
, além de
90 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos e
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pelo período de

1 ano
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, requereu sua
absolvição
por insuficiência de prova e, vencido nessa tese, almejou a pena-base no mínimo legal, a fixação da quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; a redução da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade; e a redução do período de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 129295265 - Pág. 12/15, 129296164 e 129296165), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 129295265 - Pág. 3) e Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 129295265 - Pág. 7/8),

conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro (se recusou a fazê-lo quando da sua prisão em flagrante – Id. 129295265 - Pág. 9), todavia, a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada ao Termo de Constatação de Embriaguez, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Willian de Araújo Oliveira
, policial militar, afirmou em Juízo, que, na data do fato, próximo à meia-noite, em rondas, avistou uma caminhonete andando em “zig-zag” pela referida avenida. Durante a abordagem, percebeu que o condutor (apelante) aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, apresentando
dificuldade de equilíbrio
,
odor etílico
,
desordem da fala
e
das vestes
. Em entrevista pessoal, o apelante se comportou de forma arrogante, perguntando aos policiais
“você sabe com quem está falando?”
,
“você sabe quem eu sou?”
,
“eu sou dono disso, dono daquilo”
. Além disso, ele se recusou a ser submetido ao teste de etilômetro, mostrando-se nervoso e agressivo. Por fim, a testemunha assegurou não ter dúvida de que o apelante estava sob efeito de bebida alcoólica.

No mesmo sentido, são as declarações judiciais da testemunha
Dioni Eduardo Bento de Camargo
, policial militar que, juntamente com seu colega
Willian
, prendeu o apelante em flagrante delito.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, não há indício de que os policiais militares ouvidos nos autos, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Além do mais, vale ressaltar que, diferentemente do que alegou a defesa do apelante, a constatada dificuldade de equilíbrio, odor etílico, desordem da fala e das vestes indicam sim que o apelante estava em estado de embriaguez, o que foi relatado em Juízo pelos agentes policiais que fizeram a abordagem.

Não se pode ignorar, ainda, o teor do Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 129295265 - Pág. 7/8), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool.

Assim, comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 1000566-31.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, visto que o auto de constatação de embriaguez é considerado prova válida. (N.U 0005518-08.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

II – PENA-BASE

O magistrado considerou desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, pois, ele
“conduzia caminhonete de grande porte (Dodge RAM 2500) com capacidade automotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica, trafegando em “zig-zag” pela Avenida André Maggi, via com grande fluxo de veículos. Consta ainda, que, enquanto era conduzido à Delegacia de Polícia, o acusado danificou o compartimento traseiro da viatura policial (Fiat/Palio, placa QCZ-2778)”
.

No entanto, o possível perigo gerado pela conduta do apelante de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, já que foi encontrado dirigindo em “zig zag” é elemento inerente ao tipo penal do art. 306 do CTB.

E faço tal assertiva, pois, tratando-se de delito de perigo abstrato, sua tipificação visa, exatamente, evitar que o condutor de veículo automotor, com a capacidade automotora prejudicada pela ingestão de álcool, venha a ocasionar risco a qualquer pedestre ou condutor de outros automóveis transitando na mesma via.

Portanto, considerando que a periculosidade da conduta de trafegar em “zig-zag” (gerado pelo estado de embriaguez) se consubstancia no risco à segurança no trânsito, entendo ser ínsito ao tipo penal.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. (...)” (HC n. 343.050/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017)

Com relação ao fato do apelante ter danificado viatura policial, nota-se que a testemunha
Dioni Eduardo Bento de Camargo
afirmou em Juízo que o apelante, no trajeto para a delegacia, chutou e quebrou o interior do porta-malas da viatura.

Apesar disso e do valor dado às declarações da testemunha policial, não se pode ignorar, como bem destacado pela defesa do apelante, que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia quanto ao crime de Dano, consignando expressamente a
“ausência de elementos mínimos que demonstrem o dano”
, informando, ainda que
“em contato com o tenente-coronel Pedro, este informou que sequer foram tiradas fotos do veículo”
.

Nesse contexto, de fato, seria incoerente, nas circunstâncias judiciais, considerar como fato inequívoco o dano praticado pelo apelante na viatura policial a ensejar exasperação da pena basilar.

Portanto, imperiosa a condução da pena-base do apelante ao mínimo legal.

III – PENA PECUNIÁRIA

No que tange à pena pecuniária, a razão assiste ao apelante, pois, é necessário que a pena de multa siga os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, atento à situação econômica do réu.

Nos termos do art. 60 do CP
“Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
e, sobre o tema, este TJMT já sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT, de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira
a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

No caso em apreço, constata-se que a unidade do dia-multa foi imposta no mínimo legal (em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato criminoso), enquanto a quantidade de dias-multa foi imposta em desacordo com a pena privativa de liberdade, sem qualquer motivação.

Destarte, considerando que o Juízo de primeiro grau fixou a pena pecuniária em
90 dias-multa
, em total desproporção com a dosimetria da pena, imperioso seu redimensionamento.

IV – SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Outrossim, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
fixou ao apelante a pena de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
1 ano
.

Entretanto, de acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena, mostrando-se, no caso em tela, imperioso o seu redimensionamento.

Acerca da necessidade de fixação dessa penalidade em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, é o seguinte o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

V - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA

A pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de R$40.000,00.

A Defesa se insurgiu visando a redução da prestação pecuniária substitutiva, aduzindo não estar comprovada a capacidade econômica do apelante para arcar com o valor arbitrado.

Entretanto, a discussão do tema deve ser submetida ao Juízo competente para tanto, o Juízo da Execução Penal.

Pois, como é cediço,
“(...) A suposta incapacidade financeira do apelante para o pagamento de prestação pecuniária deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, observadas as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096). (...)”
(TJ-MT - APR: 00012588620168110039 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020).

Até mesmo porque, poderá ser facultado ao apenado o parcelamento do valor fixado ou sua convolação em obrigação de natureza diversa, possibilidades que deverão ser submetidas ao crivo do Juízo das Execuções Penais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo apenado, analisar eventual pedido para alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

Nesse sentido tem decidido esta Egrégia Câmara Criminal:

“(...) eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes. (...)” (N.U 0002874-17.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Destarte, mantenho inalterado o valor da prestação pecuniária imposta na sentença, que poderá ser discutido quando da Execução Penal.

DOSIMETRIA

Na primeira fase dosimétrica, neutralizadas as circunstâncias do crime, fixo a pena basilar do apelante no mínimo legal, em
6 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Na segunda e terceira etapas, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, à míngua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo a pena definitiva do apelante em
6 meses de detenção e 10 dias-multa
.

Considerando que a pena definitiva restou estabelecida no mínimo previsto em Lei, fixo em
2 meses
,

a
pena de
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Mantenho o regime prisional
aberto
, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, na forma como consta na sentença se primeiro grau.

Diante do exposto, em
parcial

consonância com o parecer
ministerial,
rejeito a preliminar,
e no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo para
fixar a pena-base do apelante no mínimo
legal e
redimensionar a pena de multa e a pena de
suspensão
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em

harmonia com a pena privativa de liberdade. Via de consequência,
fixo a pena definitiva do apelante em

6 meses de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, em regime
aberto
, além de
10 dias-multa
e
suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pelo período de

2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023